Tribunal: TJSP
Processo: 1006153-96.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de indenização por danos materiais. Cessão de crédito falsificada junto ao DAEE. Acórdão que negou provimento à apelação da autora por ausência de nexo causal entre a conduta da embargada e o prejuízo alegado. Alegação de omissão quanto à análise da conduta omissiva e comissiva da embargada durante o exercício da sindicância e quanto à violação dos deveres fiduciários

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de indenização por danos materiais. Cessão de crédito falsificada junto ao DAEE. Acórdão que negou provimento à apelação da autora por ausência de nexo causal entre a conduta da embargada e o prejuízo alegado. Alegação de omissão quanto à análise da conduta omissiva e comissiva da embargada durante o exercício da sindicância e quanto à violação dos deveres fiduciários previstos na legislação falimentar. Alegação de contradição entre o reconhecimento administrativo do crédito em 2008 e 2009 e a conclusão de prescrição consumada em 1999. Vícios inexistentes. Acórdão que enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, estabelecendo distinção técnica entre comprovação de ilícito e configuração de responsabilidade civil. Análise cronológica que demonstrou a consumação da prescrição quinquenal antes de qualquer possibilidade de intervenção eficaz da síndica. Ausência de incompatibilidade lógica entre fatos temporalmente distintos. Embargos que revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Impossibilidade de conferir efeitos infringentes. Prequestionamento considerado atendido pela simples oposição dos embargos. Embargos rejeitados.